Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos não anuentes JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA, JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA e sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO (JANAINA SILVA GOMES DO NASCIMENTO CAVALCANTE, ARION SILVA GOMES DO NASCIMENTO e ALINE SILVA GOMES DO NASCIMENTO)(ID: 29883728). Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 32594920. As partes foram intimadas acerca dos valores apurados e o SINDIRETA concordou com as quantias (ID: 33421995). No ID: 33475682, o Distrito Federal concordou com os montantes. Em que pese o credor e o devedor terem concordado com os cálculos judiciais (ID: 32594920), sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos respectivos créditos. Desse modo, retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos segundo a respectiva Emenda Constitucional, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12403575), os honorários contratuais deferidos no ID: 12403607 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes (ID: 12403383). Assim, na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução dos servidores anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador